Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Internação domiciliar (home care). Dano moral. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento médico domiciliar (home care) a beneficiário de 96 anos de idade, diagnosticado com doença demencial avançada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. A ré apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de perícia indireta e defendeu a legalidade da negativa de cobertura, sustentando ausência de obrigatoriedade contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial, requerida pela operadora, caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico domiciliar prescrito por profissional habilitado, e se a recusa enseja dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientemente instruído o feito com base nos documentos já existentes nos autos, inclusive laudos médicos multidisciplinares.
4. A prescrição médica é elemento determinante na definição do tratamento adequado ao beneficiário, cabendo exclusivamente ao profissional da saúde indicar as terapias compatíveis com a patologia coberta pelo contrato.
5. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando esta se apresenta como alternativa adequada à internação hospitalar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A recusa injustificada do plano de saúde em autorizar o tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais.
7. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim em atenção às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei 9.656/1998, art. 35-C, I e II; Lei 12.842/2013, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/12/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.036/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/6/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.951.102/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/5/2022; STJ, AgInt no REsp 1.610.337/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.676.421/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/10/2017; TJDFT, APC 2015.01.1.134245-7, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/8/2017; TJDFT, APC 2015.01.1.140675-2, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 28/09/2016; TJDFT, AGI 0713045-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/7/2020; TJDFT, AGI 0717191-84.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27/11/2019; TJDFT, APC 0002033-95.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 13/09/2017.